Tribunal: TJMT
Processo: 0012811-42.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – ADVOGADO QUE ATUA EM CAUSA PRÓPRIA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – CIÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES PELOS SISTEMAS PJE E DJEN – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É desnecessária a intimação pessoal do advogado que atua em causa própria se teve ciência das publicações pelos sistemas PJE e DJEN.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012811-42.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 468.921.251-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–

ABANDONO DA CAUSA
– ARTIGO 485, III,
DO CPC
–

ADVOGADO
QUE ATUA
EM CAUSA PRÓPRIA
–

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL –

CIÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES
PELO
S
SISTEMA
S
PJE E DJEN –
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO

–

EXTINÇÃO DO PROCESSO
DEVIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

É desnecessária a intimação pessoal do advogado que atua em causa própria se teve ciência das publicações pelos sistemas PJE e DJEN.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Cumprimento de Sentença extinta
sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, III
,
do CPC. Sem condenação
em
honorários advocatícios.

Os apelantes alegam que
“
a extinção por falta de andamento deve ser precedida de intimação pessoal da parte, independentemente de ser ou não execução de honorários, não podendo ser afastada por ato judicial”.

Aduzem que
“não foi observado o disposto no artigo 485, §1o do Código de Processo Civil, que trata da necessidade de intimação pessoal para que o processo seja extinto por falta de andamento”.

Nas c
ontrarrazões (ID.

216980689) o apelado pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os exequentes foram intimados
a
indicarem
em
5
dias
bens do devedor passíveis de penhora
, porém ficaram inertes
, com isso
foram intimados
via sistema PJE e DJEN
para dar prosseguimento ao feito
também
em
5 dias
, como
se vê
abaixo
:

Em seguida a lide foi extinta sob o fundamento de abandono da causa
, nos termos do
artigo 485, III, do CPC
e §1°
,

que
assim estabelece
m
:

“
Art. 485.

O Juiz não resolverá o mérito
quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir
, o autor abandonas a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§1o - Nas hipóteses
descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para cumprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias
”
.

A necessidade de intimação pessoal da

parte
, descrita no
artigo 485, §1°, do CPC,
não diz respeito ao advogado
.

No caso
concreto
, os apelantes atuam em causa própria
,
sendo dispensada a
intimação pessoal, visto que

foram noticiados das publicações pelos sistemas PJE e DJEN
, como já demonstrado
.

Ademais,
essa medida seria

meramente protelatória, o que fere o

princípio da celeridade processual
.

Dessa forma, os apelantes
foram negligentes ao não atentarem para o

prazo
de

manifesta
ção
.

Por fim, importante
destacar que na Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21-6-2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema
PJe
1o e 2o graus,
consoante
Resolução n. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

O §1o do artigo 12 da Resolução do CNJ elenca os requisitos
imprescindíveis
para a eficácia da intimação pelo DJEN:

“Art. 12.
O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1°
Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de
nulidade
, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes,
de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB
ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015”.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA DIÁRIA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO OBRIGADO. ADVOGADO QUE ATUA EM CAUSA PRÓPRIA. DESNECESSIDADE.
Em tese, havendo cominação de astreinte é necessária
a
intimação pessoal da parte para cumprir a obrigação. Súmula n. 410 do STJ, editada em 25.11.2009, a qual continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor.
No caso, porém, o obrigado é advogado que atua em causa própria e foi devidamente intimado da obrigação por nota de expediente, motivo pelo qual resulta desnecessária a realização da intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer
que deu ensejo à cominação da multa diária para o caso descumprimento do preceito. Precedentes do STJ. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR CONSOLIDADO. INOVAÇÃO RECURSAL. A alegação de matéria não apreciada na decisão agravada configura inovação recursal
inadmissível.LITIGÂNCIA
DE MA-FÉ. Ausência dos requisitos capazes de ensejar o reconhecimento de sua prática. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
”
.

(TJRS - AI
70084823491 RS, relator
Marco
Antonio

Angelo
,
j
ulgamento
em
11
-2-
2021, Décima Nona Câmara Cível,
publicação em
17
-2-
2021)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - PARTE QUE ADVOGA EM CAUSA PRÓPRIA - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE. -
Se a parte atua como advogado em causa própria, desnecessária sua prévia intimação pessoal para a decretação da extinção do processo por abandono
- Recurso não provido
”
.

(TJMG - AC 50001065720208130382, relator
Des. José Eustáquio Lucas Pereira,
j
ulgamento
em
7
-
6
-
2023, 21a Câmara Cível Especializada,
publicação em 12-6-
2023)
.

“
Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa (art. 485, III, do CPC). Intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento do processo (art. 485, § 1o, do CPC). Endereços divergentes.
Autor, contudo, que atua em causa própria e fora intimado por via da imprensa oficial. Desnecessidade
de intimação pessoal.
Precedentes. Inaplicabilidade da Súmula no 240 do c. STJ à hipótese, eis que ainda não formada a triangulação processual. Ato processual consumado. Extinção mantida. Recurso desprovido
”
.

(TJSP - AC
00008571520178260240
Iepê
,
r
elator
Rômolo
Russo,
julgamento em 20-10-
2023,
publicação em 20-10-
2023)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. D
eixo de majorar a verba honorária
,

pois
não
foi
arbitrada
na

primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024